Tribunal: TJMT
Processo: 1076413-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076413-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIRIEL NORAYLA MONTEIRO PIERINI SILVA - CPF: 461.356.608-88 (RECORRENTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1076413-80.2025.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Recorrida: LIRIEL NORAYLA MONTEIRO PIERINI SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – REJEITADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – TEMA 1.417 DO STF – IMPOSSIBILIDADE -
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, pois é incontroverso que a ação se trata de relação de consumo e, consequentemente, o diploma requerido pela companhia aérea não deve ser aplicado.

2.

O pedido de suspensão do processo em razão da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417), deve ser indeferido, pois a decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo
Tribunal Federal (STF), que suspendeu a tramitação de processos judiciais contra companhias aéreas por alteração, cancelamento ou atraso de voos se aplica apenas aos processos que envolvam motivos de caso fortuito ou de força maior previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA (Lei 7.565/1986), o que não é o caso dos autos.

3.

No caso, a reclamante afirma, em síntese, que adquiriu passagem aérea para o trecho Natal/Cuiabá, com embarque previsto para o dia 08/01/2025, às 02h10, e chegada ao destino às 07h35.

4.

Sustenta, contudo, que, já no aeroporto, os passageiros foram informados do cancelamento do voo, sendo ela realocada em outro itinerário, com partida de Natal às 12h05 e realização de três conexões, nas cidades de Salvador, Guarulhos e Goiânia, local onde precisou pernoitar. Aduz, por fim, que somente chegou a Cuiabá em 09/01/2025, às 09h31, ou seja,
com atraso superior a 24 horas em relação ao horário originalmente contratado
.

5.

A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo, na espécie, a responsabilidade objetiva da transportadora aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, responde a fornecedora pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

6.

No caso concreto, a autora logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mediante a juntada dos bilhetes aéreos (Docs. 1 e 2),
bem como dos demais elementos probatórios que evidenciam o cancelamento do voo originalmente contratado e o expressivo atraso superior a 24 horas para a chegada ao destino final, em Cuiabá/MT
. Verifica-se, ainda, que a tentativa de solução administrativa no próprio aeroporto restou infrutífera, conforme se extrai da
“Declaração de Contingência” acostada ao Doc. 1.

7.

Por sua vez, a tese defensiva suscitada pela recorrente, fundada na alegação de
“manutenção não programada da aeronave”, não é apta a afastar o dever de indenizar
.
Isso porque problemas técnicos na aeronave configuram fortuito interno
, por se inserirem no âmbito do risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela transportadora, não podendo, por conseguinte, ter seus ônus transferidos ao consumidor.

8.

Ademais, o lapso excessivo de espera, a necessidade de pernoite em localidade não prevista inicialmente e o desgaste físico e emocional suportado pela passageira extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano
. Cuida-se, em verdade, de falha grave na prestação do serviço, apta a ensejar a configuração do dano moral presumido, na modalidade
in re ipsa.

9.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de atraso e cancelamento de voo doméstico, com reacomodação da passageira apenas no dia seguinte, gerando atraso de aproximadamente 13 horas e prejuízos relacionados à perda parcial de curso e despesas alegadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica à hipótese de atraso de voo por manutenção; (ii) estabelecer se o atraso decorrente de manutenção da aeronave configura excludente de responsabilidade civil e enseja dano moral indenizável; (iii) determinar se há comprovação suficiente dos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, por se tratar de relação de consumo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento consolidado do STJ.

4
. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas nas hipóteses legais não comprovadas no caso concreto.

6
. O atraso superior a quatro horas, com reacomodação apenas no dia seguinte e prejuízo à programação da passageira, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

7. O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ.

8. O ônus da prova dos danos materiais incumbe à parte autora, não sendo suficiente a apresentação de comprovante de reserva desacompanhado de prova de pagamento, nem recibo sem assinatura ou confirmação de quitação.

9. A ausência de prova do efetivo prejuízo material impede o reconhecimento do dever de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

2
. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

3. O atraso significativo de voo gera dano moral in re ipsa quando ultrapassa o mero dissabor.

4. A indenização por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo suportado. [...]. (N.U 1053972-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026).”

11.

Recurso conhecido e improvido.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95)

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026